Tribunal: CARF
Processo: 10860.900346/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900346/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3101-000.430 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão recorrida:
O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi materializado na forma
eletrônica, razão pela qual todas as referências a folhas dos autos irão pautar-se na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata o presente processo de Declarações Eletrônicas de Compensação e de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, com a utilização de créditos do IPI, relativos ao 3o
trimestre de 2005, referentes ao estabelecimento com o CNPJ no 44.682.318/0026-23 a
época, ora 88.309.620/0026-06, no valor de R$ 4.373.402,47.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 148/150, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Taubaté reconheceu parte do direito creditório pleiteado, no valor de
R$1.815.647,56, tendo sido glosado o valor de R$ 2.557.754,91, e homologou as
compensações vinculadas ao presente processo até o limite do crédito deferido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900346/2010-13
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3101-000.430 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900346/2010-13

Referida decisão administrativa lastreou-se no Relatório Fiscal, às fls. 05/15, que
apontou como razão para a glosa o fato da contribuinte utilizar-se indevidamente de
créditos de IPI relativos a produtos que não constituem matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem, não se incorporam ao novo produto e não se
consomem no processo de industrialização, assim não garantem os requisitos básicos
para o direito ao crédito de IPI. A relação das notas fiscais e respectivos créditos
glosados está na planilha “Alstom/créditos de uso produtivo incomprovado”, às fls.
88/89.
A contribuinte Alstom Brasil Energia e Transporte LTDA., CNPJ 88.309.620/0001-58,
sucessora por incorporação de Alstom Hydro Energia Brasil LTDA., apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 162/204, instruída dos documentos de fls.
205/620, aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente a seguir:
1. Preliminarmente destaca irregularidade no MPF que embasou a ação fiscal, pois não
tendo sido o MPF originário ou mesmo quaisquer das intimações fiscais instauradas
para
a
fiscalização
das
PERDCOMPs
nos
34578.06732.300910.1.1.01-8800,
08206.02888.100106.1.7.01-9008;
17305.77983.1201061.3.01-0888
e
04281.53625.281010.1.7.01-5770, mister se faz que o Despacho Decisório seja
imediatamente anulado, na medida em que resultante de processo fiscalizatório viciado.
2. Um segundo ponto é a falta de fundamentação para o estorno dos créditos pretendido
pelas Autoridades Fiscais. A Fiscalização simplesmente não descreveu, de forma clara e
detalhada, os critérios que supostamente justificariam a glosa dos créditos de IPI
pleiteados através das PERDCOMPs apresentadas, bem como também não anexou aos
autos os elementos de prova que demonstrariam o suposto equivoco da Requerente na
tomada dos créditos, incorrendo na evidente nulidade do Despacho Decisório.
3. A Requerente adquire insumos para emprego na industrialização de geradores,
turbinas e outros equipamentos destinados a usinas hidrelétricas, o que a habilita a
lançar o montante do IPI destacado nas respectivas notas fiscais de aquisição como um
crédito em seus livros fiscais.
4. No momento em que ocorre a aquisição de determinado insumo (matéria-prima ou
produto intermediário) destinado a emprego no processo industrial da Requerente, tal
insumo é imediatamente atrelado ao código do produto acabado do qual ele fará parte.
Tal código é denominado de elemento PEP no sistema da Requerente. Assim, (i) as notas
fiscais de aquisição de insumos registradas na escrita fiscal da Requerente com o Código
Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) relativas às compras para industrialização
(CFOP 1.101, 2.101 e 3.101), que contêm a descrição dos referidos insumos e a sua
classificação fiscal, bem como (ii) os correspondentes elementos PEP dos produtos nos
quais esses insumos serão aplicados, identificados pela análise das telas extraídas do
SAP da Requerente (produtos acabados industrializados), são os documentos hábeis
para demonstrar que os produtos entrados no 3o trimestre de 2005 no estabelecimento e
relacionados nas planilhas de fls. 88/89 (relação das notas fiscais glosadas) foram
efetivamente utilizados em processo industrial, motivo pelo qual o montante do IPI
destacado nas notas fiscais de aquisição desses produtos deve ser apropriado como
crédito.
5. A fim de se demonstrar a legitimidade de tais créditos, a Requerente elaborou a tabela
de fls. 197/201, relacionando: (i) todas as notas fiscais desconsideradas pelas
Autoridades Fiscalizadoras responsáveis pela ação fiscal, (ii) a descrição dos insumos
adquiridos, conforme indicado nas respectivas notas fiscais, (iii) as correspondentes
classificações fiscais, conforme prescrito na TIPI, (iv) a descrição do produto na TIPI,
(v) a indicação do produto final no qual o insumo foi empregado (elemento PEP); e, (vi)
o montante do IPI destacado na nota fiscal.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3101-000.430 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900346/2010-13

6. Ao final, requer a reforma do despacho decisório ora recorrido, a fim de se
reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado, com a conseqüente homologação
das compensações declaradas.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 14-
75.958 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ART. 11 DA LEI No 9.779/99. RESSARCIMENTO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos conceitos de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem são passíveis de
ressarcimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Descabe a argüição de irregularidade do procedimento fiscal relacionada ao Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF, porquanto a expedição do mesmo constitui-se em mero
ato de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do próprio Estado, que
é atribuída por lei aos auditores-fiscais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir sintetizados. Inicialmente
vindica o conhecimento do recurso por entender nula a intimação para dar ciência do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade. Em sede de preliminares, argui: 1) Nulidade da glosa de
créditos realizada; 2) Irregularidade no MPF que embasou a ação fiscal; 3) Nulidade do
despacho decisório em razão da falta de fundamentação para a glosa de créditos. No mérito,
vindica o seguinte: 1) Do direito ao Crédito de IPI sobre insumos adquiridos para emprego no
processo industrial; e 2) Da demonstração do emprego dos insumos cujos créditos foram
glosados pelo fisco no processo industrial da recorrente.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3101-000.430 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900346/2010-13

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Antes de adentrarmos na análise das questões preliminares e de mérito, relevante
verificar a admissibilidade do presente recurso voluntário.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão proferida em primeira instância
através do Acórdão no 14-75.958 em 19/02/2018 (segunda-feira). Via de consequência, o prazo
para interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em 20/02/2018 (terça-feira), findando-
se em 21/03/2018 (quarta-feira). Entretanto, a apresentação da peça recursal somente veio a
ocorrer em 11/04/2018 (fl. 664), quando já esgotado o trintídio regulamentar.
A tempestividade do Recurso foi longamente arguida pela Recorrente no sentido
de que há uma nulidade na intimação para cientificação da decisão de piso conforme será
exposto a seguir.
O presente processo se refere a pedido de ressarcimento de IPI e que tal pedido foi
protocolado pela empresa interessada ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
(doravante denominada ALSTOM HYDRO de CNPJ 44.682.318/0001-75) referente a créditos
da sua filial sediada em Taubaté (CNPJ 44.682.318/0026-23).
Afirma que a empresa ALSTOM HYDRO foi incorporada pela empresa
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA (doravante denominada ABR de CNPJ
88.309.620/0001-58). E que a titularidade do crédito objeto da presente análise da filial de
Taubaté passou para o CNPJ 88.309.620/0026-06.
Posteriormente, em 30/03/2014 a ABR foi parcialmente cindida para as empresas
ALSTOM ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (doravante denominada ARN de CNPJ
17.692.901/0001-94) e ALSTOM ENERGIA TÉRMICA LTDA (doravante denominada de AET
de CNPJ 17.690.133/0001-39). Nesta nova organização societária a filial de Taubaté (CNPJ
88.309.620/0026-30) foi absorvida pela ARN e cujo cadastro passou ser registrado no CNPJ
17.692.901/0004-37.
Afirma que a intimação para ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, a qual alega ser nula, foi enviada para as empresas ALSTOM HYDRO e ABR
em 19/02/2018, contudo sem envio para a ARN, matriz da filial de Taubaté conforme nova
organização societária. Destaca ainda que no Relatório de Situação Fiscal emitido via e-CAC em
26/03/2018 consta a informação de vinculação por incorporação do CNPJ 44.682.318/0001-75
da empresa ALSTOM HYDRO ao CNPJ 17.692.901/0001-94 da empresa ARN (matriz da filial
Taubaté conforme nova organização societária) indicando “Débitos/Pendências na Receita
Federal” em desfavor da própria ARN como devedora em relação ao processo
10860.900357/2010-01 protocolado pela empresa ALSTOM HYDRO. No mesmo Relatório de
Situação Fiscal consta ainda a vinculação por cisão parcial do CNPJ 88.309.620/0001-58 da
empresa ABR ao CNPJ 17.692.901/0001-94 da empresa ARN também indicando
“Débitos/Pendências na Receita Federal” em desfavor da ARN como devedora em relação aos
processos 10880.721673/2010-72 e 10880.725543/2015-13 protocolados pela empresa ABR
(CNPJ 88.309.620/0001-58).
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3101-000.430 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900346/2010-13

Ou seja, os referidos processos decorrem de não homologação e homologação
parcial de DCOMPs analisadas no presente processo (processo de crédito), vinculando-os como
pendências em nome da Recorrente, e que, por outro lado, não lhe oportunizou o direito de
recorrer do acórdão de primeira instância por ter intimado tão somente a empresa ABR inscrita
no CNPJ 88.309.620/0001-58, reforçando a ocorrência do cerceamento do seu direito de defesa.
Destaca ainda que, apesar de possuir os débitos em seu nome por vinculação, não possui acesso a
tais processos via e-CAC conforme demonstrado pelo print atachado no recurso da tela do e-
CAC com a lista de todos os feitos em seu nome.

Da Proposta de conversão do julgamento em Diligência
Apesar de os argumentos da Recorrente serem consistentes, dúvidas relativas a
procedimentos cadastrais durante o processo de reorganização societária estão pairando no
presente processo.
Isto porque todos os procedimentos relativos à incorporação e à cisão parcial
implementados durante a reorganização societária ocorreram após o protocolo do presente
processo de ressarcimento. E, mesmo havendo o Convênio firmado entre a JUCESP e a RFB
objetivando a integração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre os dois órgãos
públicos, não é possível concluir que os procedimentos atinentes aos cadastros que envolvem o
presente processo foram cumpridos adequadamente.
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a necessidade de verificação da situação cadastral da
Recorrente junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, voto por
converter o julgamento em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Verifique e informe se todas as alterações societárias procedidas pelas
empresas interessadas no presente processo, e citadas no início do voto, foram
implementadas no CNPJ.
2) Verifique e informe se a Recorrente cumpriu com todas as devidas obrigações
acessórias, no caso de incorporação ou cisão parcial, com vistas a indicar a
empresa sucessora para onde o presente processo estaria vinculado ou seria
destinado.
3) Verifique e informe se, em tendo ocorrido as implementações cadastrais no
CNPJ citada no primeiro item, o sistema informatizado da RFB
poderia/deveria ter incluído a empresa ALSTOM ENERGIA RENOVÁVEIS
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3101-000.430 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900346/2010-13

LTDA (CNPJ 17.309.901/0001-94) como destinatária da intimação de e-fls.
660 a 662;
4) Havendo “Débitos/pendências na Receita Federal” conforme informações de
vinculação por incorporação/cisão parcial, conforme indicado neste voto, se o
presente processo se encontra vinculado/destinado à Recorrente;
5) Se for o caso, informe a ocorrência de algum evento que a Recorrente deveria
ter cumprido para que a intimação do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade tivesse como destinatária a empresa sucessora ALSTOM
ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA (CNPJ 17.692.901/0001-94);
6) Elaborar relatório circunstanciado referentes às informações solicitadas;
7) Por derradeiro, dê-se ciência à recorrente do relatório elaborado concedendo-
lhe prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se.

Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem para
atendimento da diligência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 843
DF CARF MF
Original